Tribunal: TJBA
Processo: 0503221-09.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503221-09.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CHARLES NASCIMENTO DA CRUZ Advogado(s): LUCAS NASCIMENTO DA CRUZ, ALTOBELLE DE SOUZA ARBUES MARINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO SEM COABITAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS MOTIVADAS POR CIÚME E NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INVIABILIDADE DA TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA EM RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE COM REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR. TEMA 1.194, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, agrediu fisicamente a vítima com socos, tentativa de estrangulamento e uso de arma branca, causando múltiplas lesões comprovadas por laudo pericial. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de agressões recíprocas e afastamento da Lei Maria da Penha; subsidiariamente, requer a redução da pena e reconhecimento da atenuante da confissão. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) analisar a ocorrência de agressões recíprocas; (iii) definir a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 a relacionamento extraconjugal; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial detalhado, evidenciando lesões compatíveis com a narrativa da vítima. 4. A autoria é confirmada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal e pela perícia, não havendo elementos que sustentem a versão defensiva. 5. A tese de agressões recíprocas é isolada e incompatível com o conjunto probatório, que evidencia violência unilateral motivada por ciúme e sentimento de posse. 6. A Lei Maria da Penha é aplicável, pois a violência ocorreu em contexto de relação íntima de afeto, sendo irrelevante a ausência de coabitação ou o caráter extraconjugal do vínculo. 7. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime. 8. Ainda que o réu tenha apresentado versão qualificada dos fatos, é cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme orientação do STJ firmada no Tema 1.194. 9. Tratando-se de confissão qualificada, a redução deve ser aplicada em menor proporção do que a devida na confissão simples, sendo adequada a fração de 1/12 (um doze avos). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 1 ano, 1 mês e 22 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e outros elementos dos autos. 2. A configuração de violência doméstica, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, prescinde de coabitação, bastando a existência de relação íntima de afeto, ainda que extraconjugal ou casual, desde que a violência seja baseada no gênero. 3. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a ser aplicada em menor proporção do que a cabível na confissão simples, nos termos do Tema 1194 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.989.257/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.695.312/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025 (Tema 1.194). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503221-09.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante CHARLES NASCIMENTO DA CRUZ e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.